Tribunal: STJ
Processo: 5006852-71.2025.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018868 - RS (2025/0302125-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GABRIELA FACHINELLI
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO SCHEID - RS0055419
ISADORA HANAUER - RS118683
JOÃO PEDRO MEINHARDT DA ROSA - RS136074
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
"P
SÚMULA 523/STF.
ROVA NOVA" NÃO
CONFIGURADA. REVISÃO DO ACÓRDÃO.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 7/STJ.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo e negou provimento ao
recurso especial.
2. A agravante alegou colidência de defesas pela representação comum dela e do corréu em
contexto de grave litígio e violência doméstica, com prejuízo objetivo decorrente da ausência de
defesa técnica específica. Sustentou que os documentos apresentados configuram "prova nova",
nos termos do
III, do Código de Processo Penal.
art. 621,
3. O Tribunal de origem julgou improcedente a revisão criminal, afirmando que não houve defesa
conflitante, que a agravante esteve presente aos atos processuais exercendo regularmente sua
autodefesa, e que os advogados constituídos atuaram em todas as fases do processo, apresentando
peças tempestivamente e logrando êxito parcial em apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a representação comum da agravante e do corréu,
em contexto de litígio e violência doméstica, configurou colidência de defesas e ausência de defesa
técnica específica, apta a ensejar nulidade da ação penal originária.
5. Outra questão em discussão é saber se os documentos apresentados pela agravante podem ser
considerados "prova nova" para fins de revisão criminal, nos termos do
III, do Código de
art. 621,
Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53916961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:43:10
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 89369f73-37d4-4e93-bba3-7f618d525e1a

6. A ausência de defesa técnica somente conduz ao reconhecimento de nulidade quando
demonstrado prejuízo concreto, conforme o
do Código de Processo Penal e a Súmula 523
art. 563
do Supremo Tribunal Federal.
7. A discordância posterior quanto às teses ou estratégias adotadas pelos defensores originários não
configura ausência de defesa técnica, especialmente quando os advogados atuaram em todas as
fases do processo, apresentando peças tempestivamente e obtendo êxito parcial em apelação.
8. Os documentos apresentados pela agravante não configuram "prova nova", pois eram acessíveis
à época do processo penal e não foram demonstrados como ignorados ou impossíveis de serem
obtidos.
9. Rever o conjunto fático-probatório para concluir diversamente quanto à colidência de defesas,
ausência de defesa técnica ou prejuízo efetivo é vedado nesta instância especial, conforme a
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de defesa técnica somente conduz ao reconhecimento de nulidade quando
demonstrado prejuízo concreto, nos termos do
do Código de Processo Penal e da Súmula
art. 563
523 do Supremo Tribunal Federal.
2. A discordância posterior quanto às teses ou estratégias adotadas pelos defensores originários não
configura ausência de defesa técnica.
3. Documentos acessíveis à parte à época do processo penal não configuram "prova nova" para fins
de revisão criminal.
Dispositivos relevantes citados:CR/1988,
o, LV; CPP, arts. 563, 621, III, 261 e 264.
art. 5

Jurisprudência relevante citada:STF, Súmula 523; STJ, RHC 41.517/PI, Rel. Min. Ericson
Maranho, Sexta Turma, julgado em 18.06.2015; STJ, RHC 192.358/CE, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em 20.02.2024; STJ, HC 501.437/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 20.06.2023; STJ, HC 719.831/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato,
Quinta Turma, julgado em 29.03.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53916961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:43:10
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 89369f73-37d4-4e93-bba3-7f618d525e1a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018868 - RS (2025/0302125-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GABRIELA FACHINELLI
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO SCHEID - RS0055419
ISADORA HANAUER - RS118683
JOÃO PEDRO MEINHARDT DA ROSA - RS136074
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
"P
SÚMULA 523/STF.
ROVA NOVA" NÃO
CONFIGURADA. REVISÃO DO ACÓRDÃO.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 7/STJ.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo e negou provimento ao
recurso especial.
2. A agravante alegou colidência de defesas pela representação comum dela e do corréu em
contexto de grave litígio e violência doméstica, com prejuízo objetivo decorrente da ausência de
defesa técnica específica. Sustentou que os documentos apresentados configuram "prova nova",
nos termos do
III, do Código de Processo Penal.
art. 621,
3. O Tribunal de origem julgou improcedente a revisão criminal, afirmando que não houve defesa
conflitante, que a agravante esteve presente aos atos processuais exercendo regularmente sua
autodefesa, e que os advogados constituídos atuaram em todas as fases do processo, apresentando
peças tempestivamente e logrando êxito parcial em apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53917523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:35
Código de Controle do Documento: bd2a50df-c4e5-443c-a868-735c93d9cd69

4. A questão em discussão consiste em saber se a representação comum da agravante e do corréu,
em contexto de litígio e violência doméstica, configurou colidência de defesas e ausência de defesa
técnica específica, apta a ensejar nulidade da ação penal originária.
5. Outra questão em discussão é saber se os documentos apresentados pela agravante podem ser
considerados "prova nova" para fins de revisão criminal, nos termos do
III, do Código de
art. 621,
Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ausência de defesa técnica somente conduz ao reconhecimento de nulidade quando
demonstrado prejuízo concreto, conforme o
do Código de Processo Penal e a Súmula 523
art. 563
do Supremo Tribunal Federal.
7. A discordância posterior quanto às teses ou estratégias adotadas pelos defensores originários não
configura ausência de defesa técnica, especialmente quando os advogados atuaram em todas as
fases do processo, apresentando peças tempestivamente e obtendo êxito parcial em apelação.
8. Os documentos apresentados pela agravante não configuram "prova nova", pois eram acessíveis
à época do processo penal e não foram demonstrados como ignorados ou impossíveis de serem
obtidos.
9. Rever o conjunto fático-probatório para concluir diversamente quanto à colidência de defesas,
ausência de defesa técnica ou prejuízo efetivo é vedado nesta instância especial, conforme a
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de defesa técnica somente conduz ao reconhecimento de nulidade quando
demonstrado prejuízo concreto, nos termos do
do Código de Processo Penal e da Súmula
art. 563
523 do Supremo Tribunal Federal.
2. A discordância posterior quanto às teses ou estratégias adotadas pelos defensores originários não
configura ausência de defesa técnica.
3. Documentos acessíveis à parte à época do processo penal não configuram "prova nova" para fins
de revisão criminal.
Dispositivos relevantes citados:CR/1988,
o, LV; CPP, arts. 563, 621, III, 261 e 264.
art. 5

Documento eletrônico VDA53917523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:35
Código de Controle do Documento: bd2a50df-c4e5-443c-a868-735c93d9cd69

Jurisprudência relevante citada:STF, Súmula 523; STJ, RHC 41.517/PI, Rel. Min. Ericson
Maranho, Sexta Turma, julgado em 18.06.2015; STJ, RHC 192.358/CE, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em 20.02.2024; STJ, HC 501.437/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 20.06.2023; STJ, HC 719.831/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato,
Quinta Turma, julgado em 29.03.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
, contra
GABRIELA FACHINELLI
decisão que conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial (e-STJ, fls. 1759-1765).
Nas razões, a defesa reafirma que a controvérsia não demanda reexame de provas, mas
revaloração jurídica de fatos incontroversos já delineados no acórdão recorrido; sustenta colidência
de defesas pela representação comum da agravante e do corréu em contexto de grave litígio e
violência doméstica, com prejuízo objetivo decorrente da ausência de defesa técnica específica; e
afirma que os documentos apresentados configuram “prova nova”, por motivo alheio à vontade da
parte, à luz do
III, do CPP (e-STJ, fls. 1771-1775).
art. 621,
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao crivo do
órgão colegiado, a fim de que seja provido (e-STJ, fl. 1776).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece guarida.
Observa-se que a agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de infirmar
a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
O Tribunal de origem julgou improcedente a revisão criminal nos seguintes termos (fls.
1678-1681, grifou-se):

"Na inicial, sustentam que a revisionanda esteve desassistida de defesa técnica durante
o trâmite da ação penal, na medida em que sofria violência doméstica por parte do
corréu, seu marido à época, portanto os interesses eram colidentes e ela não poderia ter
sido patrocinado pela mesma defesa do companheiro. Afora isso, apontam a descoberta
de novas provas (ações de divórcio e visitação, e expedientes de medidas protetivas de
urgência), aptas a anular a a ação penal devido à ausência de defesa técnica em favor da
recorrente. Pugnam pela procedência da revisional para decretar a nulidade da ação
penal originária por ausência de defesa diante da prova nova, forte nos arts. 626 e 564,
inc. III, alínea “c”, do CPP. ​
Não colhe.
Documento eletrônico VDA53917523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:35
Código de Controle do Documento: bd2a50df-c4e5-443c-a868-735c93d9cd69

De plano, cabível o conhecimento da presente revisional com base no artigo 621, inciso
III, do Código de Processo Penal, sobretudo considerando que a nulidade ora suscitada
não foi examinada nos autos da ação penal originária, em sede de sentença ou apelação.
E, por conter o devido equacionamento da matéria, transcrevo a síntese fática trazida no
parecer ministerial, da lavra do ilustre Procurador de Justiça, Silvio Miranda Munhoz, a
fim de evitar tautologia (12.1):
[...] GABRIELA FACHINELLI foi condenada como incursa nas sanções do artigo 158,
§1.o, na forma do
ambos do Código Penal, a pena total de 09 (nove) anos, 07
art. 71,
(sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, no regime inicial fechado, em julgamento
realizado pela Colenda Oitava Câmara Criminal, na Apelação n.o 70081022543. Segue
transcrita a ementa do julgamento:
[...]
Agora, a revisante busca a decretação da nulidade por ausência de defesa, juntando
suposta prova nova, consistente em documentação referente a ações cíveis envolvendo
ela e o corréu, e expedientes policiais e solicitações de medidas protetivas de urgência.
Pois bem. Inobstante os argumentos da revisante, sorte não lhe assiste na pretensão.
Explico.
Primeiro. Após, acurada análise a documentação juntada pela revisante, observo que,
efetivamente, na ação de visitação envolvendo o filho de Gabriela e Valderes, no ano de
2013, foram inicialmente cadastrados os advogados Nereu Olavo Vidal e Júnior Cezar
Pires Medeiros (fl. 06 do ANEXO7 – Evento 1) como procuradores do corréu Valderes,
sendo posteriormente pontuado em petição que o advogado Nereu Olavo Vidal não
atuava no feito, sendo juntada também renúncia de mandato por este causídico (fls. 33 e
34 do ANEXO7 – Evento 1).
Na ação de divórcio, também no ano de 2013, foi juntada petição em nome dos
procuradores Nereu e Júnior Cezar, a qual pontuou que os referidos procuradores foram
contratados para a ação de regulamentação de visitas e não para a ação de divórcio,
requerendo o descadastramento e a intimação de Valderes para constituir novo advogado
(fl. 23 do ANEXO10 – Evento 1).
E, na ação penal, verifico que o juízo de primeiro grau determinou o cadastramento dos
procuradores Nereu e Júnior Cezar na data de 11-11-2012 (fl. 43 do ANEXO22 – Evento
1), após a juntada de petição contendo as procurações outorgadas pela revisante e pelo
corréu (fls. 41 e 42 do ANEXO22 – Evento 1). Os procuradores permaneceram
cadastrados durante todo o restante do processo, sendo inclusive intimados do acórdão da
Apelação.
Assim, ao se observar a data que os procuradores foram cadastrados na ação penal se
constata que foi anterior ao início da ação de visitação na esfera cível. Contudo, embora
existente a situação indicada acima, não verifico haver a revisante sofrido prejuízo na
promoção de sua defesa na ação penal em razão do ocorrido. [...]
Examino.
Com relação aos diversos às ações de natureza cível e aos procedimentos criminais
elencados na revisional, não vejo como reputá-los "novos", para fins de revisão
Documento eletrônico VDA53917523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:35
Código de Controle do Documento: bd2a50df-c4e5-443c-a868-735c93d9cd69

criminal. Isso porque, a despeito de tramitarem em "segredo", sempre foram do
conhecimento da requerente, assim como o fato de estar sendo assistida pelos
mesmos defensores do ex-marido, o que em nenhum momento foi alegado.
A recorrente poderia, caso não possuísse recursos, solicitar a qualquer momento a
assistência da Defensoria Pública, como o fez ao da início da ação de divórcio em
razão pela qual inviável falar-se em "dependência financeira" do
05/02/2013,
corréu.
Para além disso, não existem teses conflitantes, a defesa sempre postulando pela
absolvição de ambos denunciados, sendo que o corréu sequer foi interrogado
(revel) e a requerente, além de declarar-se inocente, também refutou a
, conforme excerto extraído da sentença:
participação do ex-marido nos eventos
[...] Interrogada, a acusada Gabriela Fachinelli da Rosa, em juízo (CD de áudio e vídeo
de fl. 510) negou a prática dos fatos. Disse que à época era filiada ao partido PR.
Afirmou que conhece algumas das vítimas arroladas no processo, não tendo nada contra
elas. Declarou que, pelos depoimentos, as vítimas não disseram que foram extorquidas
pela interrogada. Esclareceu que Valderes é seu ex-marido e que, pelo que sabe e
presenciou, também não teve participação nos fatos. [...] (grifei)
[...] Melhor sorte não socorre a recorrente quanto à alegação de eiva por ausência de
defesa técnica.
O princípio da ampla defesa está previsto no inciso LV do artigo 5o da Constituição
Federal 1 e assegura aos acusados em geral o direito de oferecer argumentos a seu favor
e de demonstrá-los, nos limites possíveis e no prazo processual oportunizado por lei.
A dicotomia do preceito se realiza nas variáveis da defesa técnica e da autodefesa.
A primeira se caracteriza por ser um direito indisponível, que se concretiza através de
advogado habilitado, constituído ou nomeado, que atua em nome do acusado e
salvaguarda suas prerrogativas, garantindo a paridade de recursos, sem o qual o
processo existe, mas não possui validade jurídica, conforme preveem os artigos 261 e
264 do Código de Processo Penal.
Já a autodefesa é um direito disponível que é exercido diretamente pelo réu que tem a
faculdade de influenciar na formação da convicção do Magistrado, interrogatório, bem
como de participar de todos os atos do processo (direito de presença).
Feitas estas anotações, ainda que a requerente estivesse vivenciando forte litígio
matrimonial e era vítima de violência doméstica pelo corréu, constata-se que no
processo em questão teve assegurado seu direito fundamental à ampla defesa, em
momento algum deixando de assistir às solenidades durante o trâmite da ação
penal originária, merecendo destaque, no ponto, que a despeito de prova em
sentido contrário, os causídicos anteriores lograram obter provimento judicial
favorável à sua cliente em grau de apelação, fato que por si só afasta a pecha de
.
prejuízo e inexistência de defesa técnica
Consequentemente, inviável cogitar de nulidade pela atuação dos então defensores
que, na perspectiva do atual procurador, mostrou-se inócua, com
da condenada
inexpressivo conteúdo defensivo, considerando que, embora ausentes em algumas
solenidades, atuaram em todas as fases processuais, apresentando todas as peças
tempestivamente e, mais, refutando a ocorrência dos fatos descritos na inicial
Documento eletrônico VDA53917523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:35
Código de Controle do Documento: bd2a50df-c4e5-443c-a868-735c93d9cd69

, as novas teses
acusatória e explorando a prova produzida no decorrer da instrução
pontuadas pelos atuais patronos em sede de revisional, dizendo respeito, última análise,
à estratégia defensiva então adotada, não possuindo o condão de configurar a nulidade
pretendida.
Nesse sentido, o E. STJ já assentou que "a posterior discordância em relação à
profundidade das teses defensivas então apresentadas, ou em relação às estratégias
adotadas pelos profissionais então constituídos, não tem o condão de macular de
nulidade o ato, uma vez que o réu não pode ser considerado indefeso" (RHC 41.517/PI,
Rel. Ministro Ericson Maranho, Desembargador convocado do TJ/SP], 6a T., 18/6/2015)
.
Lado outro, a defesa deficiente somente ensejaria a anulação do decisum caso
demonstrado prejuízo, como adiantado, em homenagem ao postulado do pas de
nullité sans grief e nos termos em que prevê a Súmula 523 do Supremo Tribunal
Federal, tanto não sendo detectado na espécie.
[...]
Assim, não havendo afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
tampouco eventual percalço na atuação dos defensores constituindo interferência no
resultado da ação penal, que contou com decisão embasada em elementos de convicção
suficientes e, em parte, em desfavor da revisante, inexiste motivos para se anular o
processo, pelo que, como adiantado, vai rejeitada a tese em comento."
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a alegação de deficiência de defesa
somente conduz ao reconhecimento de nulidade quando demonstrado prejuízo concreto, nos
termos do
do CPP e da Súmula 523 do STF. Não basta, pois, a mera discordância posterior
art. 563
quanto às teses adotadas ou à estratégia utilizada pelos patronos originários.
Ilustrativamente:

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE.
DEFESA DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PESSOAL DO RÉU SOLTO. ADVOGADA CONSTITUÍDA DEVIDAMENTE
INTIMADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE 10
ANOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.
1. Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, a vigência no campo das
nulidades do princípio pas de nullité sans grief impõe à parte demonstrar a ocorrência
de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no presente caso. Na hipótese, registre-se que,
ainda que o recorrente suscite nulidade por "ausência" de defesa técnica", o caso diz
respeito a suposta "deficiência" de defesa técnica, já que, conforme delineado pela
instância ordinária, foi apresentada tese defensiva plausível. A propósito, a
preleciona que, "no processo penal, a falta de defesa constitui
Súmula 523/STF
nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o
réu", o que não ocorreu na espécie (AgRg no RHC n. 73.161/MA, Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe
.
13/12/2019)
Documento eletrônico VDA53917523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:35
Código de Controle do Documento: bd2a50df-c4e5-443c-a868-735c93d9cd69

2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias demonstraram que foram adotadas
todas as medidas possíveis para garantir a ampla defesa e contraditório, inclusive foi
oportunizado ao réu a constituição de nova defesa, contudo, o recorrente optou
permanecer com a mesma advogada.
[...]
4. Recurso em habeas corpus improvido."
(RHC n. 192.358/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
20/2/2024,
23/2/2024.

"HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. FATOS EM
ALEGAÇÕES FINAIS. INOBSERVÂNCIA PELO JUIZ. IRRELEVÂNCIA.
PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA.
INEXISTÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO
DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, "no processo
penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se
houver prova do prejuízo para o réu" (Súmula n. 523 do STF).
2. Suposta inobservância pelo Magistrado sentenciante de minúcia fática apresentada
nas alegações finais não deve ensejar a decretação automática de nulidade, pois a
solução de cada processo se faz artesanalmente e as nulidades devem ser alegadas no
momento oportuno, com a imprescindível demonstração de prejuízo da parte, de modo
que não se invalida ato processual que tenha atingido a sua finalidade.
3. Não há falar em ausência de defesa técnica, haja vista que, conforme se depreende
dos autos, o paciente foi assistido por advogado constituído, que o acompanhou em
todos os atos defensivos até o final da instrução processual, e, ao que se percebe, portou-
se de forma suficientemente cuidadosa.
4. Consoante entendimento deste Superior Tribunal, "A posterior discordância em
relação à profundidade das teses defensivas então apresentadas, ou em relação às
estratégias adotadas pelos profissionais então constituídos, não tem o condão de
macular de nulidade o ato, uma vez que o réu não pode ser considerado indefeso" (RHC
n. 41.517/PI, Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), 6a
T., DJe 18/6/2015)
[...]
9. Ordem denegada."
(HC n. 501.437/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
20/6/2023,
27/6/2023.

"HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO. CRIME DE EXTORSÃO. FEITO DE ORIGEM TRANSITADO EM
JULGADO. REQUISITOS DA REVISÃO CRIMINAL NÃO PREENCHIDOS.
ABSOLVIÇÃO. PROVAS JUDICIALIZADAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
TESE DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. NO MAIS, AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
Documento eletrônico VDA53917523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:35
Código de Controle do Documento: bd2a50df-c4e5-443c-a868-735c93d9cd69

IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REVISÃO CRIMINAL POR MEIO DE WRIT.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
[...]
V - Sobre a nulidade invocada, o entendimento consagrado na Súmula n. 523 do STF
("No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência
só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu") se aplica in casu, pois não
demonstrada a ausência de defesa anterior, apresentando aqui a d. Defesa apenas teses
novas, porém, a destempo. Com efeito, tem-se ainda que não houve manifestação
colegiada prévia do eg. Tribunal de origem, mesmo em sede de revisão criminal, acerca
do suposto cerceamento de defesa pela alegada deficiência do patrono anterior.
[...]
Habeas corpus não conhecido."
(HC n. 719.831/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
29/3/2022,
4/4/2022.
No caso, conforme o acórdão recorrido, não houve defesa conflitante. A revisanda
esteve presente aos atos processuais, exercendo regularmente sua autodefesa, e os advogados
constituídos atuaram em todas as fases, apresentando peças tempestivamente, manejando recursos
e logrando êxito parcial em apelação. O Tribunal de origem, de forma fundamentada, também
reconheceu que não houve ausência de defesa técnica, inexistindo o vício capaz de ensejar a
rescisão da condenação por via revisional.
O acórdão destaca que a suposta “prova nova” não possui essa natureza, porque
composta por documentos cíveis e policiais sempre acessíveis à requerente, não havendo
demonstração de que tais elementos fossem ignorados ou impossíveis de serem obtidos à época do
processo penal.
Rever esse conjunto fático-probatório, para concluir diversamente quanto à existência
de colidência de defesas, ausência de defesa técnica ou prejuízo efetivo, implicaria rediscutir
matéria fática, o que é vedado nesta instância especial, a teor da Súmula 7/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53917523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:35
Código de Controle do Documento: bd2a50df-c4e5-443c-a868-735c93d9cd69

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0302125-6
AREsp 3.018.868 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50068527120258217000 70081022543
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GABRIELA FACHINELLI
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO SCHEID - RS0055419
ADVOGADOS
: ISADORA HANAUER - RS118683
JOÃO PEDRO MEINHARDT DA ROSA - RS136074
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GABRIELA FACHINELLI
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO SCHEID - RS0055419
ADVOGADOS
: ISADORA HANAUER - RS118683
JOÃO PEDRO MEINHARDT DA ROSA - RS136074
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449551056:01<14@
2025/0302125-6 - AREsp 3018868 Petição : 2025/0122306-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53857576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:12:38
Código de Controle do Documento: A5FB94FF-5F68-4D87-BB92-FFE4D993E3BF